Tribunal: STF
Processo: HC 60332
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
- "Habeas corpus".
Prisão provisória decretada decorrente de pronúncia.
Se as circunstâncias do hediondo crime de que é acusada a paciente, revelam possuir esta personalidade de alta periculosidade, e, por isso, se torna aconselhável permaneça ela presa provisoriamente, é de manter-se a determinação judicial em tal sentido, embora seja a acusada primária e tecnicamente de bons antecedentes. Precedentes do S.T.F.